Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. 99. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Conforme documentos juntados aos autos, não se verifica, prima facie, o abuso de direito contratual, que justifique a restauração da conta do agravante sem que seja dado ao aplicativo agravado a oportunidade de esclarecer em que consistiu a conduta supostamente violadora dos termos de uso do aplicativo, o que demanda cognição exauriente. A depender do ato imputado ao motorista, eventual reiteração pode submeter os usuários a risco, devendo o aplicativo garantir a qualidade e segurança do serviço de transporte oferecido ao consumidor final, para que não responda por danos aos usuários.
2. Ademais, conforme nova redação dada ao Código Civil, pela Lei n. 13.874/2019, as relações particulares devem ser regidas pela autonomia da vontade particular, de forma que intervenção estatal deve se dar de forma excepcional e subsidiária.
3. A empresa agravada não é o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, de forma que o bloqueio não resulta em inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.